Tribunal: TJES
Processo: 5011161-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011161-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CEZANHOCK
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5011161-50.2024.8.08.0011

Recorrente:
BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido:
MARIA DA PENHA CEZANHOCK

Relator:
Juiz THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) E SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL E DANO MORAL. CONSUMIDORA ALEGA NUNCA TER CONTRATADO O CARTÃO RMC OU O SEGURO. DEFESA DO BANCO QUE APRESENTA CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), ALEGANDO TER SIDO FEITO PRESENCIALMENTE EM LOJA FÍSICA. CONTRADIÇÃO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E ESCLARECIDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). SENTENÇA MANTIDA QUANTO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO PELA INDEVIDA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, AFETANDO A DIGNIDADE FINANCEIRA DA CONSUMIDORA. VALOR (R$3.000,00) MANTIDO. DANO MATERIAL (RESTITUIÇÃO EM DOBRO). SENTENÇA QUE CONDENOU O BANCO A RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA DE R$2.125,44, REFERENTE A DESCONTOS DAS RUBRICAS (217) E (268). REFORMA NECESSÁRIA NESTE PONTO. A RECORRIDA NÃO COMPROVOU QUALQUER DESCONTO EFETIVO PROVENIENTE DO BANCO AGIBANK. OS EXTRATOS DE EMPRÉSTIMO TRAZIDOS PELA PRÓPRIA AUTORA (ID 14976099) DEMONSTRAM QUE OS DESCONTOS SOB TAIS RUBRICAS SÃO ORIUNDOS DE INSTITUIÇÃO DIVERSA (BANCO BMG S.A.). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL (PAGAMENTO INDEVIDO) EM FACE DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

RELATÓRIO

O relatório está dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora,
MARIA DA PENHA CEZANHOCK
.

A sentença de origem (ID 14976541) reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 1507239187 e de um seguro de vida vinculado, por vício de consentimento e falha no dever de informação. Em decorrência, condenou o banco a:

Declarar nulos os contratos e abster-se de novos descontos;

Pagar
R$ 2.125,44
(já em dobro) por danos materiais, referentes a descontos supostamente efetuados;

Pagar
R$ 3.000,00
por danos morais.

VOTO

O Recurso Inominado é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido.
CONHEÇO
do recurso.

No mérito, entendo que o recurso merece
PARCIAL PROVIMENTO
.

A controvérsia principal gira em torno da validade da contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RMC) e de um Seguro de Vida pela Recorrida, uma pessoa idosa, hoje com 71 anos, e que se declara hipervulnerável.

O juízo
a quo
agiu com acerto ao declarar a nulidade dos pactos.

A instituição financeira, ora Recorrente, falhou drasticamente em comprovar a regularidade da contratação. O banco alega em sua defesa que a Recorrida compareceu
presencialmente
à loja física para contratar o produto.

Contudo, os documentos da contratação (ID 14976123) revelam que a formalização se deu integralmente por via digital, com aceite por
biometria facial
("App do Consultor com Biometria Facial"). A sentença recorrida apontou corretamente essa flagrante contradição: se a cliente estava fisicamente na agência, por que não lhe foi colhida uma assinatura física, ou ao menos digital, em um documento claro, sendo utilizado um método (biometria facial) que, isoladamente, não comprova a ciência sobre o que se está contratando? .

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC), pedra angular das relações de consumo, exige transparência absoluta, especialmente ao lidar com público idoso e hipervulnerável. A mera captura de uma "selfie" em um ambiente que parece ser uma fila de banco não serve como prova de que a Recorrida foi devidamente informada de que estava aderindo a um
Cartão RMC
e a um
Seguro de Vida
, e não a um empréstimo consignado tradicional, como usualmente ocorre nesses casos.

Dessa forma, a nulidade dos contratos (cartão e seguro) deve ser mantida.

Como consequência direta da nulidade, a
Reserva de Margem Consignável (RMC)
averbada no benefício previdenciário da Recorrida é indevida. Tal ato, por si só, configura
dano moral
in re ipsa
. Não se trata de mero dissabor, mas de uma afetação direta à dignidade financeira da consumidora, que teve parte de sua margem (e, portanto, de sua capacidade de crédito e subsistência) indevidamente comprometida.

O valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

O ponto que merece reforma, no entanto, é a condenação à restituição de valores a título de dano material (Item 'c' do dispositivo da sentença).

O juízo de origem condenou o Recorrente a devolver, em dobro, a quantia de R$2.125,44, que corresponderia a descontos realizados no benefício da Recorrente sob as rubricas (217) "Empréstimo sobre a RMC" e (268) "Consignação Cartão".

Assiste razão ao Recorrente (Agibank) quando alega que a simples existência da RMC no extrato do INSS não significa que houve
desconto
efetivo, mas apenas a
reserva
da margem .

A Recorrida, para comprovar o dano material, deveria ter demonstrado que os valores saíram de sua conta ou benefício e foram pagos ao Recorrente. Contudo, ela falha nesse ônus.

Uma análise detida dos documentos juntados pela própria Autora, especificamente o "EXTRATO DE EMPRESTIMO" (ID 14976099), revela que os descontos ali listados sob as rubricas 217 e 268 são, na verdade, referentes a contratos mantidos com o
BANCO BMG S.A.
, e não com o BANCO AGIBANK S.A.

A Autora não logrou êxito em demonstrar
um único
desconto efetivado pelo Agibank em seu benefício previdenciário decorrente dos contratos ora anulados. O que existiu foi a
averbação
da RMC (a reserva de margem), mas não a
consignação
(o desconto) em folha
.

Não havendo prova do pagamento indevido (dano material) ao Recorrente, não há o que se restituir, seja na forma simples ou em dobro. Portanto, a condenação constante do item "c" da sentença deve ser decotada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Reformo a r. sentença (ID 14976541)
apenas para decotar (excluir) a condenação ao pagamento de danos materiais (restituição em dobro) de R$ 2.125,44
, constante no item "c" do dispositivo.

Mantenho, no mais, todos os outros termos da sentença, incluindo a declaração de nulidade dos contratos (item 'b') e a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (item 'd').

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)